Tribunal: TJES
Processo: 5015501-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015501-67.2021.8.08.0035

APELANTE: ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA,

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015501-67.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERIKA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015501-67.2021.8.08.0035

APELANTE: ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA em face da sentença de fls. 2134191, que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 2134194), pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, haja vista cuidar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

É o Relatório.

Em tempo, retifique-se o cadastro eletrônico a fim de excluir do polo passivo a menção a "Juízo de Direito de Cachoeiro de Itapemirim - 3ª Cível", por cuidar o processo de procedimento de jurisdição voluntária, que tramitou na Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA em face da sentença de fls. 2134191, que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 2134194), pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Depreende-se que, nos autos da presente “ação de retificação de registro civil”, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pelo despacho id 2134187, determinou à Apelante que emendasse a petição inicial e comprovasse a hipossuficiência alegada.

Posteriormente, a Apelante peticionou nos autos apenas para requerer a desistência da ação (id 2134190).

Em seguida, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu sentença em que homologou a desistência e indeferiu a gratuidade de justiça por não ter a Apelante comprovado a necessidade do benefício.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
verificou, a partir dos elementos dos autos, que a Apelante se qualificou como autônoma sem, contudo, especificar a atividade exercida, além de constar da petição inicial que reside em edifício localizado em área nobre do Município de Vila Velha (Itaparica), o que suscitou dúvida acerca da alegada incapacidade econômica da parte.

Em que pese ter sido intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a Apelante limitou-se a requerer a desistência da ação sem apresentar qualquer documento no intuito de comprovar sua condição econômico-financeira ou esclarecer a natureza da atividade exercida. Por não atender à ordem judicial de comprovação, o pedido foi indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ressalte-se que mesmo no âmbito do presente recurso de apelação, a Apelante não esclarece a atividade desempenhada, a extensão de seu patrimônio ou os rendimentos eventualmente auferidos, tendo se limitado a alegar que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade.

Ocorre que, como afirmado, a alegação de pobreza deduzida pela parte induz a presunção meramente relativa (
iuris tantum
) de que o(a) postulante não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família, cabendo à parte o ônus de comprovar a alegação caso haja elementos que levantem dúvidas sobre a incapacidade aventada.

No caso vertente, embora a Apelante tenha se qualificado apenas como “autônoma”, abstendo-se de esclarecer a natureza de sua atividade, depreende-se da certidão de casamento acostada à peça exordial (id 2134183) que a Apelante se apresenta como advogada, o que é corroborado a partir de consulta extraída do Cadastro Nacional de Advogados, disponibilizado no "sítio eletrônico" da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se verifica que a inscrição encontra-se ativa.

Resta, portanto, duvidosa a real condição financeira da Apelante.

Assim, por não ter atendido ao comando judicial que determinou a comprovação da hipossuficiência alegada, tampouco esclarecido ou mesmo juntado provas no presente recurso, impõe-se a manutenção do
decisum
impugnado.

Destaque-se que, como bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a mera desistência da ação, ainda que antes da citação da parte contrária, não isenta a parte do pagamento das custas processuais, seja pela natureza tributária destas, seja pela expressa disposição constante no art. 90, do Código de Processo Civil.

Por fim, aduz a Apelante a incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, sustentando que a demanda deveria ser processada e julgada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em que pese a alegação, não assiste razão à Apelante.

Segundo dispõe a Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), as Varas da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vila Velha possuem competência para processar e julgar as causas envolvendo registro público, de modo que cuida-se de especialização da competência em razão da matéria, nos termos do art. 7º, V, e art. 39, II, “d”, do referido diploma legal:

Art. 7º As Unidades Judiciárias somente poderão ser especializadas pela atribuição de uma ou mais das seguintes competências:

(...)

V - Registro Público;

Art. 39. Na Comarca da Capital, integrada pelos Juizados de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, haverá:

(...)

II - Vila Velha:

(...)

d) 4 (quatro) Juízos de Direito de Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos
, Meio Ambiente e Execuções Fiscais (1ª a 4ª);

Assim, afigura-se irretocável a sentença impugnada, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015501-67.2021.8.08.0035

APELANTE: ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ÉRICA AUXILIADORA ROBLETO MENDOZA,

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.